Tribunal: TJES
Processo: 5012161-71.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012161-71.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: ELIZETE DOS SANTOS CRUZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012161-71.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO
: ELIZETE DOS SANTOS CRUZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Narra a parte autora que no dia 22/04/2024, ao acessar sua conta no Mercado pago, recebeu uma mensagem de que sua conta havia sido suspensa, perante a instituição financeira Ré. Dessa forma, ainda no dia 22/04/2024, a Autora entrou em contato com a Ré, no intuito de saber o motivo pelo qual teve sua conta suspensa e solicitando o acesso para a retirada dos valores recebidos em pagamentos de clientes no seu estabelecimento. Nesse sentido, ingressou com a presente ação a fim de ser concedido acesso à Autora sobre a própria conta bancária ou, subsidiariamente, que seja a Ré obrigada a transferir os valores depositados em conta, além de pugnar pela indenização por danos morais.”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de restabelecer a conta bancária autora na plataforma digital, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há legalidade no bloqueio da conta bancária realizado pela instituição financeira; (ii) determinar se está caracterizado dano moral indenizável decorrente da conduta do banco réu.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar os autos, constata-se a falha na prestação do serviço da ré. Conforme apurado na sentença, a recorrente não apresentou justificativa idônea para o bloqueio da conta bancária da autora. Assim, considerando que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço (Súmula 479 do STJ), cabe à ré restabelecer a conta e indenizar o autor pelos danos sofridos.

5. Por fim, no que se refere aos danos morais, tem-se que o bloqueio injustificado da conta do autor configura abalo à dignidade do autor, não se tratando de mero dissabor cotidiano, principalmente pelo fato de a autora se vale da referida conta para movimentar seu negócio de vendas de vestuário.

6. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, considerando os critérios de fixação do quantum, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)